Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-42.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001002-42.2011.8.14.0070

APELANTE: ODINEI DA CONCEICAO DA SILVA LOBATO, JOAO DE JESUS SILVA CARIPUNA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001002-42.2011.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBAPA

APELANTES:

ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO E OUTRO

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES (OAB-PA 6908)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado portava munição sem a devida autorização. Desse modo, andou bem o Juízo a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto ao delito tipificado na Lei nº 10.826/03
, conferindo validade aos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante e a confissão dos réus em Juízo
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria delitiva, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva
.
Mantida a condenação.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03
. TESE ACOLHIDA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. Portaria nº 1.222
, de 12 de agosto de 2019, posterior a sentença condenatória, que dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, estabelecendo rol taxativo em seu art. 6°, inciso I, Anexo B, aos calibres de armas e munições de uso restrito. Munição apreendida com o apelante (9mm) não inserida no referido dispositivo, desclassificando a conduta do apelante para o crime tipificado no art. 12

da lei 10.826. Quanto ao réu
JOAO DE JESUS SILVA CARIPUNA,
embora não tenha conhecido o seu recurso, em razão do trânsito em julgado, aplico também a desclassificação para o crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA.

Tendo em vista que a Denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
21/05/2015
, e a sentença penal condenatória foi prolatada em
11/07/2019
, e o apelante condenado em
1 (um) ano de detenção,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos,
razão pela qual

declaro extinta a punibilidade ao apelante
ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO e ao acusado JOAO DE JESUS SILVA CARIPUNA
, pela
prescrição
, na modalidade retroativa
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e decretar de ofício, extinta a punibilidade, pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001002-42.2011.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTES:

ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO E OUTRO

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES (OAB-PA 6908)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO e JOAO DE JESUS SILVA CARIPUNA
por intermédio de Advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(id. 6480633), que o condenou respectivamente os apelantes à pena de
03 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
2
0 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade, pelo crime tipificado no
artigo 16 da Lei 10.826/03
(crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Na
denúncia
(id.6480614), o representante do Ministério Público narrou que na madrugada de 06/05/2011, policiais militares em patrulhamento pela feira do município de Abaetetuba encontraram o denunciado ODINEI em atitude suspeita. Ao efetuarem a abordagem e revista pessoal encontraram em sua posse 01 (um) munição calibre 9mm, de uso exclusivo das Forças Armadas.

Ao ser questionado sobre a procedência da munição, este disse que o seu amigo JOÃO DE JESUS havia lhe dado. Os policias dirigiram-se então à residência do acusado JOÃO DE DEUS e encontraram em sua posse 99 (noventa e nove) munições do mesmo calibre (9mm), momento em que fora dada voz de prisão aos acusados, sendo estes encaminhados à DEPOL local para as providências legais cabíveis. Na Delegacia de Polícia, o denunciado ODINEI confessou a autoria do delito, alegando que apenas pediu 01 (uma) munição de seu amigo João de Deus. O denunciado JOÃO DE DEUS confessou a autoria do crime, alegando que apenas estava guardando as 02 (duas) caixas de munição para um conhecido de nome Raimundo

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03
.

A Denúncia foi recebida em 21 de maio de 2015 (id. 6480615 )

Em suas
razões recursais
(id.6480638), os recorrentes impugnaram
a absolvição por insuficiência de provas, e/ou a desclassificação para crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03.

Em sede de
contrarrazões
(id.. 6480639), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
parcial
provimento
do recurso interposto, a fim de que se aplique a desclassificação do crime cometido pelos recorrentes para o art. 12 da Lei 10.826/2003, mantendo-se inalterada quanto aos demais itens, pois existem provas suficientes de autoria e de materialidade, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

Nesta
Instância Superior
(id.7493380 ), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso
somente em relação
ao apelante
ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO
, mormente em relação à adequação e tempestividade, tendo em vista a
certidão (id.6480636),
no qual certifica o
trânsito em julgado da sentença
em relação ao nacional
JOAO DE JESUS SILVA CARIPUNA,
razão pela qual não conheço em relação ao referido apelante.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime tipificado no art. 12 da Lei º 10.826/03 em relação ao apelante ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA, tendo em vista que a munição apreendida não se encontra no rol de uso exclusivo das forças armadas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição em relação ao apelante ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto (id. 6480643) e Auto de Prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos dos policiais em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos, assim como o interrogatórios dos acusados.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da detenção do acusado, todos compromissados na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante ODINEI CONCEIÇÃO DA SILVA praticou fato típico, portando munição, sem a devida autorização. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos dos policiais IVANIL QUARESMA PANTOJA e ALMIR DE SARGES BARRETO
, conforme mídia dos autos,
in verbis:

IVANIL QUARESMA PANTOJA
, em seu depoimento judicial declinou que; "(...) Que foram informados que ele estava vendendo/portando munição; Que no momento da abordagem encontraram uma munição, porém não se recorda com qual dos dois denunciados foi encontrada essa munição; Que não se recorda com quem foi encontrada a munição (...).

O policial

ALMIR DE SARGES BARRETO
em seu depoimento declarou que: "(...) Que não se recorda totalmente da situação; Que lembra que receberam uma denúncia de que um rapaz estava vendendo munição próximo ao posto PDV; Que ao efetuar a abordagem encontraram uma munição de 9mm no bolso de um dos denunciados; Que fizeram umas perguntas e descobriram que havia mais munições na casa dele; Que encontraram mais uma ou duas caixas de munição; Que a munição e a casa onde foram encontradas as munições eram de JOÃO; Que o ODINEl estava junto com JOÃO; Que a informação do delito chegou através de denúncia anônima, na qual foram dados detalhes das características da pessoa que estaria vendendo munições, inclusive como estava vestido; Que a munição estava no bolso do denunciado (...)"

O denunciaho J
OÃO DE JESUS SILVA CARIPUNA
, em seu interrogatório alegou:

"(...) Que tinha guardado essa munição para Raimundo, o qual era viajante; Que iria devolver a munição, porém não voltou a encontrar Raimundo; Que quem estava com o cartucho de munição era ODINEl; Que tinha munição em sua casa; Que apenas estava guardando a munição; Que não pretendia vendê-la (...)"

O acusado
ODINEl DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO
, em seu interrogatório em Juízo, declarou:

"Que JOÀO me repassou uma bala só para a minha curiosidade, mas não estava vendendo nem oferecendo para ninguém a munição; Que não sabe por que a munição estava na casa de JOÀO; Que não sabe a quantidade de munição; Que acha que era em torno de quarenta munições; Que quando a policia o abordou estava com uma munição no bolso."

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações dos policiais que participaram da detenção dos acusados, bem como o interrogatório dos mesmos, uma vez que estavam assistidos por advogado particular, sendo garantido sua ampla defesa. Ademais, as munições foram encontradas, uma na posso do apelante ODINEI, e duas caixas na residência do acusado JOÃO.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Em que pese as alegações do apelante de que há frágeis provas quanto à materialidade e autoria, este não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

Deve ser ressaltado, ainda, que o delito de porte de arma/munição/acessório imputado ao apelante é crime de mera conduta. Não há, no caso, qualquer relevância em se perquirir se o fato ofereceu perigo ou ofendeu a integridade física de outrem, pois para sua configuração basta o agir em desconformidade com o regramento legal.

Para DAMÁSIO DE JESUS (
In
Crimes de Porte de Arma e Fogo e Assemelhados, Ed. Saraiva, 2ª ed., p. 14.), leciona que
“Os delitos de porte de arma e figuras correlatas são crimes de lesão porque o infrator, com sua conduta, reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador, atingindo a objetividade jurídica concernente à incolumidade pública. E são crimes de mera conduta porque basta à sua existência a demonstração da realização do comportamento típico, sem necessidade de prova de que o risco atingiu, de maneira séria e efetiva, determinada pessoa.”

Segundo Fernando Capez ( In Estatuto do Desarmamento, Editora Saraiva, 4ª ed., p. 16),“o bem jurídico precipuamente tutelado pela Lei n. 10.826/2003 é a incolumidade pública. Em última análise, o que a lei pretende proteger é o direito à vida, à integridade corporal e, com isso, garantir a segurança do cidadão em todos os aspectos. Para atingir esse objetivo, o legislador procurou coibir o ataque a tão relevantes interesses de modo bastante amplo, punindo a conduta perigosa ainda em seu estágio embrionário. Com efeito, tipifica-se a posse ilegal de arma de fogo, o porte e o transporte dessa arma em via pública, o disparo, o comércio e o tráfico de tais artefatos, com vistas a impedir que tais comportamento, restando impunes, evoluam até se transformar em efetivos ataques. Em outras palavras, pune-se o perigo, antes que se convole em um dano.”

A decisão recorrida foi firme e coerente em seus argumentos ao afirmar que a materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas através das testemunhas compromissadas, dos interrogatórios dos réus e pelo auto de apresentação e apreensão colhidos nos autos processuais, durante a instrução, suficientes para arrimar a condenação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS.

SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM

RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO

MINISTÉRIO

PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155

DO

CPP.

NÃO

CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO

EXTRAJUDICIAL

CORROBORADA

PELA

PROVA

JUDICIALIZADA. VALIDADE

PARA

FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE

PROVA

IDÔNEO.

ILEGALIDADE

NÃO

CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

I

- A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado

pela

Primeira

Turma

do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação

no

sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao

recurso

adequado,

situação

que

implica o não conhecimento da impetração,

ressalvados

casos

excepcionais

em

que,

configurada flagrante

ilegalidade

apta

a

gerar

constrangimento ilegal, seja possível

a

concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da

ampla

defesa.

II

-

O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença

absolutória

para

condenar

o paciente, se fundamentou na prova

coligida

em

Juízo,

consistente no depoimento das vítimas e testemunhas,

dentre

elas

policiais

que

realizaram

a

prisão em flagrante,

os

quais

corroboraram

os

elementos

constantes

do inquérito

policial,

notadamente

a

confissão

extrajudicial

dos agentes,

não

havendo

ofensa

ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou

entendimento

no

sentido

que

a

retratação

da

confissão extrajudicial

não

é

suficiente

para

elidir

sua validade para o convencimento

acerca

da

autoria,

quando

for

corroborada

por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos

policiais

prestado

em

Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar

na

condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida

sobre

a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova, o que não ocorreu no presente

caso.

Precedentes.

V

-

Afastar

a condenação, in casu, demandaria

o

exame

aprofundado

de todo conjunto probatório, como forma

de

desconstituir

as

conclusões

das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada

dentro

dos

estreitos

limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

(Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 471082 / SP. HABEAS CORPUS

2018/0251158-1, julgado em 23/10/2018
)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos dos policiais que efetuaram o flagrante mais a confissão dos réu na instrução processual provam que os acusados portavam munição sem a devida autorização. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado na Lei nº
10.826/03
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 12, DA LEI Nº
10.826/03.

Por fim a defesa requereu a desclassificação do crime tipificado no art. 16, para o crime do art. 12, do mesmo dispositivo legal, tendo em vista que a munição apreendida (9mm) com o apelante, não faz parte do rol de armas de uso exclusivo das forças armadas.

Neste capítulo, merece acolhimento a presente tese recursal.

É imprescindível destacar que na época do fato (
06/05/2011
) e da prolação da sentença
(11/07/2019
) a munição apreendida em posse do apelante era de uso restrito, dessa forma, razão pela qual fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003.

Em 12 de agosto de 2019, fora publicada a portaria n° 1222 que dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito de armas de fogo.

Na referida portaria, em seu art. 6°, inciso I, Anexo B, listou os calibres de armas e munições de uso restrito:

Calibre Nominal

Energia (Joules)

Classificação(2)

41 Remington Magnum

1657,91

Restrito

44 Remington Magnum

1849,35

Restrito

454 Casull

3130,41

Restrito

460 S&W Magnum

3883,88

Restrito

457 Linebaugh

2359,85

Restrito

480 Ruger

1986,47

Restrito

50 Action Express

1917,38

Restrito

500 S&W Magnum

3900,98

Restrito

500 Special

1991,78

Restrito

6mm Remington

3140,32

Restrito

6.5 Creedmoor

3356,24

Restrito

6.5 Grendel

2464,41

Restrito

6.5 x 55 Swedish

3152,18

Restrito

6.8mm Remington SPC

2636,84

Restrito

7mm Mauser (7x57)

3327,22

Restrito

7mm Remington Magnum

4365,04

Restrito

7mm Remington Short Action Ultra Magnum

4324,95

Restrito

7mm Remington Ultra Magnum

4961,65

Restrito

7mm Shooting Times Westerner

5086,92

Restrito

7mm Weatherby Magnum

4248,57

Restrito

7mm Winchester Short Magnum

4623,38

Restrito

7mm-08 Remington

3715,49

Restrito

7 x 64 Brenneke

3667,25

Restrito

7-30 Waters

2633,16

Restrito

7.62 x 39

2044,60

Restrito

8mm Mauser (8x57)

2801,88

Restrito

8mm Remington Magnum

5247,44

Restrito

9.3 x 62

4794,67

Restrito

204 Ruger

1715,78

Restrito

22-250 Remington

2340,59

Restrito

220 Swift

2340,59

Restrito

222 Remington

1717,63

Restrito

222 Remington Magnum

1711,17

Restrito

223 Remington

1959,07

Restrito

223 Winchester Super Short Magnum

2496,62

Restrito

225 Winchester

2074,61

Restrito

243 Winchester

2893,31

Restrito

243 Winchester Super Short Magnum

3020,36

Restrito

25 Winchester Super Short Magnum

3241,22

Restrito

25-06 Remington

3384,37

Restrito

25-35 Winchester

1720,04

Restrito

250 Savage

2372,58

Restrito

257 Roberts

2598,42

Restrito

257 Weatherby Magnum

4017,36

Restrito

26 Nosler

4488,65

Restrito

260 Remington

3129,17

Restrito

264 Winchester Magnum

3830,64

Restrito

27 Nosler

4623,38

Restrito

270 Weatherby Magnum

4681,35

Restrito

270 Winchester

4063,52

Restrito

270 Winchester Short Magnum

4480,03

Restrito

28 Nosler

4938,30

Restrito

280 AckleyImproved

4478,49

Restrito

280 Remington

4020,74

Restrito

284 Winchester

3674,33

Restrito

30 Nosler

5500,87

Restrito

30 Remington AR

2897,37

Restrito

30 Thompson Center

4022,98

Restrito

30-06 Springfield

4514,68

Restrito

30-30 Winchester

2727,99

Restrito

30-40 Krag

3173,01

Restrito

300 AAC Blackout

1924,61

Restrito

300 Holland&Holland Magnum

4462,77

Restrito

300 Remington Short Action Ultra Magnum

4715,03

Restrito

300 Remington Ultra Magnum

5635,08

Restrito

300 RugerCompact Magnum

4857,44

Restrito

300 Savage

3389,69

Restrito

300 Weatherby Magnum

5291,04

Restrito

300 Winchester Magnum

5278,22

Restrito

300 Winchester Short Magnum

4916,85

Restrito

303 British

3590,52

Restrito

307 Winchester

3303,65

Restrito

308 Marlin Express

3369,30

Restrito

308 Winchester

4119,43

Restrito

32 Winchester Special

2884,60

Restrito

325 Winchester Short Magnum

5303,51

Restrito

33 Nosler

6112,21

Restrito

338 Federal

4372,19

Restrito

338 Lapua Magnum

6548,66

Restrito

338 Marlin Express

3914,52

Restrito

338 Remington Ultra Magnum

6112,21

Restrito

338 RugerCompact Magnum

5203,47

Restrito

338 Winchester Magnum

5899,62

Restrito

340 Weatherby Magnum

6548,66

Restrito

348 Winchester

3777,58

Restrito

35 Nosler

6095,27

Restrito

35 Remington

2913,69

Restrito

35 Whelen

4556,56

Restrito

350 Remington Magnum

4702,32

Restrito

356 Winchester

3381,39

Restrito

358 Winchester

3691,95

Restrito

36 Nosler

6438,13

Restrito

370 Sako Magnum

5597,76

Restrito

375 Holland&Holland Magnum

6601,18

Restrito

375 Remington Ultra Magnum

6828,96

Restrito

375 Ruger

6554,94

Restrito

375 Winchester

2860,96

Restrito

376 Steyr

5409,68

Restrito

405 Winchester

4370,54

Restrito

416 Remington Magnum

6935,07

Restrito

416 Rigby

6762,77

Restrito

416 Ruger

6992,98

Restrito

416 Weatherby Magnum

8487,06

Restrito

44 Remington Magnum

2281,89

Restrito

444 Marlin

4594,48

Restrito

45-70 Government

4031,29

Restrito

450 Bushmaster

3809,55

Restrito

450 Marlin

4757,23

Restrito

457 Wild West Guns

4978,82

Restrito

458 Lott

7928,21

Restrito

458 Winchester Magnum

7551,52

Restrito

470 Nitro Express

6956,89

Restrito

475 Turnbull

5433,07

Restrito

500 Nitro Express 3"

7747,49

Restrito

5.56x45 mm

1748,63

Restrito

7.62x51 mm

3632,01

Restrito

12.7x99 mm

17112,50

Restrito

De acordo com o novo regramento, o modelo de munição apreendida com o apelante (9mm) não faz parte do rol taxativo de uso restrito do Exército, ou seja, passando a referida munição ser de uso permitido, desclassificando desta feita a conduta do requerente para o delito do art. 12 da Lei 10.826/2003.

No presente caso, trata-se de aplicação da lei mais benigna, de acordo com que estabelece o art. 2º, parágrafo único do Código Penal, que assim estabelece:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984
)

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.(
Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Portanto, tratando-se de caso de lei mais benéfica, há retroatividade, quando ela for posterior ao fato, o que se aplica a conduta praticada pelo apelante, diante do novo regramento legal que estabeleceu que a munição apreendida na posse do requerente, trata-se de munição de uso permitido.

Logo, há que se desclassificar a conduta de
ODINEl DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO,
para posse irregular de munição de uso permitido, descrito no art.
12 da Lei nº

10.826/2003, que prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa.

DOSIMETRIA DA PENA PREVISTA NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003

Nos termos do
art. 59 do CPB
, o apelante apresenta
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; não apresenta
antecedentes criminais
; sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas nos autos; os
motivos e circunstâncias
para a prática do crime são normais à espécie;
consequências do crime
comum ao delito; e por fim
contribuição da vítima
(sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena no seu mínimo legal, em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifico que não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas, porém verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo deixo de valorá-la, tendo em vista que a pena base foi aplicada no seu mínimo legal, aplicação do teor da Súmula 231 do STJ.

Não havendo causa de aumento ou diminuição torno a pena definitiva e final em 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Tendo em vista que a Denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
21/05/2015
, conforme se verifica
(id.6480615
),
e a sentença penal condenatória foi prolatada em
11/07/2019
, conforme (ID.5092732), e o apelante condenado a apelante teve sua pena aplicada de
1 (um) ano de detenção.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Verifica-se que o apelante
ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO
fora condenado a pena concreta e definitiva de
01(um) ano de detenção
pela prática do crimes tipificado no art. 12 da Lei nº 10.286,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos,
razão pela qual

declaro extinta a punibilidade do apelante
, pela
prescrição
, na modalidade retroativa.

Considerando que a pena, é
matéria de ordem pública
,
passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, muito embora não tenha conhecido o recurso do apelante
JOÃO

DE JESUS SILVA CARIPUNA,
aplico
de ofício
, a
desclassificação do crime tipificado no art. 16 da lei nº 10.286/2003 para o crime do art. 12
do mesmo dispositivo legal ao acusado, imputando-lhe a pena de
1 ano de detenção, em regime aberto,
e mais 10 (dez) dias-multa, assim como declaro também extinta a punibilidade, pela prescrição, na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para declarar de ofício a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
dos nacionais

ODINEI DA CONCEIÇÃO DA SILVA LOBATO e JOAO DE JESUS SILVA CARIPUNA
por ocorrência da
PRESCRIÇÃO,
na modalidade retroativa.

É como voto
.

Belém/PA,
03
de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022